Tribunal: TJES
Processo: 5001636-61.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001636-61.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVARO LUIZ FERREIRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA PESSOAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. APREENSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA EM OUTRO PROCESSO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 47.332,15.

2)
Os apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para revisão de cláusulas, a inexequibilidade do título em razão da apreensão do bem dado em garantia em outro processo, a onerosidade excessiva superveniente e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre Cédula de Crédito Bancário destinada ao fomento de atividade agrícola; (iii) determinar se dificuldades financeiras pessoais caracterizam acontecimento extraordinário e imprevisível apto a fundamentar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão; (iv) analisar se a apreensão do bem dado em garantia fiduciária em outro processo judicial afasta a exigibilidade da obrigação principal; (v) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da causa não é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois as questões controvertidas são eminentemente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, conforme o inciso I do art. 355 do CPC. Ademais, a alegação de abusividade de encargos contratuais exsurge de forma genérica, sem a indicação precisa das ilegalidades e o memorial de cálculo, em desacordo com os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

5)
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de empréstimo para fomento da atividade empresarial, uma vez que o contratante não se qualifica como destinatário final do serviço, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A revisão de cláusulas contratuais exige a demonstração concreta da abusividade, com a indicação específica dos encargos supostamente ilegais e a prova de que superam significativamente as taxas médias de mercado, o que não ocorreu na hipótese.

7)
A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, não tem aplicação ao caso, pois dificuldades financeiras pessoais não se amoldam ao conceito de acontecimento extraordinário e imprevisível, constituindo risco inerente à vida em sociedade e à atividade econômica.

8)
A apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em outro processo judicial não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação principal constante na Cédula de Crédito Bancário executada.

9)
A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, é medida excepcional, incabível quando o proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, como no caso, em que corresponde ao valor do contrato executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolva matéria eminentemente de direito e a alegação de encargos abusivos é genérica.

2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito bancário destinados ao fomento de atividade empresarial ou agrícola, por não se enquadrar o tomador do empréstimo no conceito de destinatário final.

3. Dificuldades financeiras pessoais do devedor estão inseridas no risco inerente à atividade econômica, não constituindo evento extraordinário e imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão do art. 478 do Código Civil.

3. A exigibilidade da obrigação principal permanece hígida independentemente da constrição judicial do bem ofertado em garantia fiduciária em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 478. Código de Processo Civil, art. 85, § 8º; art. 355, I; art. 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.070.354/SP; STJ, REsp 945.166; STJ, REsp 1.998.206; STJ, REsp 1.984.277; STJ, REsp 1.321.614.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial, essencial para a demonstração da abusividade de encargos contratuais.

A preliminar não merece acolhida.

Como é de conhecimento, o julgamento antecipado do mérito, previsto no inciso I do art. 355 do CPC, ocorre quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso, observa-se que os fundamentos centrais dos embargos à execução, bem como do presente apelo, gravitam em torno de teses eminentemente jurídicas: a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor e a definição sobre se a apreensão da garantia em outro feito teria o condão de suspender a exigibilidade da dívida.

Tais questões prescindem de dilação probatória, sendo passíveis de resolução mediante a análise dos documentos já acostados aos autos e a aplicação do direito.

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva e a necessidade de revisão de "cláusulas abusivas" foram apresentadas de forma genérica, sem a indicação precisa de quais encargos seriam ilegais e sem a apresentação de memorial de cálculo, ainda que preliminar, que apontasse o valor tido como devido, em descompasso com o que orientam os §§3º e §4º do art. 917 do CPC.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

O presente caso envolve embargos à execução opostos pelos aqui apelantes, por meio dos quais pretendem a extinção ou, subsidiariamente, a revisão da obrigação exequenda, em razão da inexequibilidade do título, da necessidade de aplicação do CDC e da ocorrência de onerosidade excessiva.

A execução originária fora ajuizada pela Cooperativa apelada para a cobrança do débito de R$ 47.332,15, oriundo de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de um veículo (caminhão) usado na atividade agrícola.

A sentença julgou improcedente a pretensão dos embargantes, sob o fundamento de que, apesar de aplicável o CDC, a dívida restou confessada e não demonstrada qualquer ilegalidade contratual concreta, sendo que a dificuldade financeira e a apreensão do bem em outra demanda não afastam a exigibilidade do crédito.

Pois bem.

Em relação à aplicação do CDC e a revisão das cláusulas contratuais, cabe pontuar, primeiro, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que
“
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.”
(REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Em segundo lugar, a mera alegação de desequilíbrio não é suficiente a revisão contratual, sendo fundamental a prova concreta da abusividade, levando em conta a taxa média de mercado dos juros remuneratórios cobrados e as circunstâncias específicas do caso.

Ocorre que, na hipótese, os apelantes não apontam cláusulas específicas nem demonstram que os encargos contratuais superam significativamente as taxas médias, razão pela qual, independentemente da incidência ou não do diploma consumerista, não há substrato para a revisão contratual.

Também não se aplica, na espécie, a teoria da imprevisão, a qual exige, de acordo com o art. 478, a ocorrência cumulativa dos seguintes pressupostos: a vigência de contrato de execução continuada ou diferida; a superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível que torne a prestação de uma das partes excessivamente onerosa; e que, em contrapartida, gere para a outra parte vantagem extrema.

Cabe pontuar que o STJ tem reiteradamente decidido que eventos como a variação cambial, crises econômicas setoriais, pragas na lavoura e até mesmo os impactos da pandemia de Covid-19, embora graves, frequentemente se inserem na álea normal e inerente ao risco de qualquer atividade negocial, não se qualificando como eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual,
vide
REsp 945.166, REsp 1.998.206, REsp1.984.277 e REsp 1.321.614.

In casu
, os apelantes fundamentam o pleito em "dificuldades financeiras pessoais", circunstância que, com o devido respeito, não se amolda ao conceito de acontecimento extraordinário e imprevisível, já que a possibilidade do indivíduo ou empresa enfrentar reveses financeiros, como a perda de emprego, a queda no faturamento ou o aumento de despesas, é risco inerente à vida em sociedade e à atividade econômica.

Ademais, os recorrentes falham em demonstrar o último requisito do art. 478, qual seja, a vantagem extrema para o apelado.

Do mesmo modo improcede a tese recursal de que a execução seria inexequível porque o veículo dado em garantia fiduciária se encontra apreendido em outro processo judicial, haja vista que, independentemente da existência da garantia real (automóvel), a obrigação permanece dotada de liquidez, certeza e exigibilidade.

Por fim, os apelantes pretendem a redução dos honorários sucumbenciais com base no §8° do art. 85 CPC, ou seja, buscam a fixação equitativa da verba honorária.

No entanto, não se encontram presentes os requisitos legais para a adoção da medida, pois o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, correspondendo ao valor do contrato executado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego

provimento
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.